Tribunal: TJDFT
Processo: 0712512-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE COLCHÃO. DIMENSÕES INCOMPATÍVEIS COM A ALTURA DA ESCADA DO IMÓVEL DA ADQUIRENTE. ENTREGA INVIABILIZADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DO PREÇO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se as escadas que davam acesso ao imóvel da consumidora não permitiram a passagem do colchão, inviabilizando a entrega, não há que se falar em culpa exclusiva do consumidor.
2. Estando inviabilizada a entrega do bem por circunstância alheia à vontade das partes e não viabilizada a substituição por outro compatível com as dimensões da escada, a solução é a resolução do contrato de compra e venda e restituição do preço pago, conforme determinou a sentença na origem.
3. Recurso conhecido e desprovido.
4. Recorrente condenado a pagar as custas e os honorários advocatícios que fixo em R$400,00 (quatrocentos reais).